Tribunal: CARF
Processo: 13637.000267/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13637.000267/2010-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.817 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
MAURILIO TOLEDO DE PAIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. AÇÃO JUDICIAL. NATUREZA DOS
RENDIMENTOS. REFORMA.
Embora os documentos colacionados aos autos demonstrem ser o interessado
militar reformado e portador de cardiopatia grave, os rendimentos recebidos
em razão de ação judicial foram tributados, uma vez que não foi demonstrada
que esses eram isentos do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 27/30 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
A notificação de lançamento de fls. 5/10 exige do sujeito passivo, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 59.776,62. O lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13637.000267/2010-42
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.817 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13637.000267/2010-42

originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA)/2009 (fls. 19/23), sendo
apuradas as seguintes infrações: à fl. 7, a omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, decorrentes de ação da justiça federal (processo 199834000210293), no valor
de R$ 208.424,46, com o registro de que a isenção por moléstia grave não se aplica a
rendimentos que não se enquadram no conceito de proventos de aposentadoria; e, à fl.
8, a omissão de rendimentos do trabalho, pagos pela Tecelagem de Fitas Britânia Ltda
ao dependente, CPF 078.173.27602, na monta de R$ 10.120,40.
O interessado apresentou a impugnação de fls. 2/3, na qual aduziu, em resumo, que:
• há diagnóstico médico comprovando a moléstia grave a partir de agosto/2007, sendo
que o recebimento de numerário alusivo a diferenças salariais ocorreu no dia 24 de
janeiro de 2008, o qual consiste no fato gerador do imposto de renda, pouco
importando se os valores pagos decorrem de parcelas devidas no curso de indenizações
trabalhistas;
• o direito da isenção é previsto no art. 39, XXXIII, do RIR/1999, e alcança os
rendimentos recebidos pelo impugnante, porquanto esse, além de ser militar reformado,
é portador de moléstia ali relacionada.
Para amparo de suas alegações, ele fez colacionar os documentos de fls. 11/17.

02- A impugnação do contribuinte foi julgado improcedente pela decisão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
AÇÃO
JUDICIAL.
NATUREZA
DOS
RENDIMENTOS. REFORMA.
Embora os documentos colacionados aos autos demonstrem ser o interessado militar
reformado e portador de cardiopatia grave, os rendimentos recebidos em razão de ação
judicial foram tributados, uma vez que não foi demonstrada que esses eram isentos do
imposto de renda.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITA.
Deixou o interessado de contestar parcela do lançamento, referente à omissão de
rendimentos recebidos por dependente, o que consiste em matéria não contraditada,
afastada, portanto, de análise no presente julgado.
Lançamento Procedente
03 - Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 34/38, com documentos de
fls. 39/46 requerendo no mérito a reforma da decisão.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.817 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13637.000267/2010-42

04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Trata o recurso em síntese na revisão da decisão da DRJ que entendeu que,
apesar do contribuinte ser portador de moléstia grave, os valores recebidos a título de ação na
Justiça Federal, não são passíveis de isenção.
06 – No caso, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida, pois analisando
os autos verificando o documento de fls. 13 (recibo dos valores e dos honorários advocatícios
dos patronos do contribuinte na ocasião) verifico que o valor recebido pelo contribuinte nos
autos do processo 1998.34.00.021029-3 (fase de execução de sentença) consta tratar-se de
diferenças salariais e demais vantagens decorrentes das promoções alcançadas por força de
decisão judicial.
07 – No caso, apesar de não trazer aos autos cópia das principais peças do
processo, contudo, ao checar a informação de seus patronos, é fácil verificar que não se tratam de
verbas relativas a aposentadoria ou reforma do contribuinte.
08 – No caso, a ação originária é do ano de 1986 conforme consta das
informações de fls. 15 do Banco do Brasil e constatado pela decisão de piso:

O fato gerador do imposto de renda, em regra, corresponde ao momento da percepção
dos valores, ratificando o que o impugnante aduziu; contudo a isenção em questão
vincula-se à natureza desses valores. Em assim sendo, se houvesse demonstrado o
interessado que as importâncias vinculadas à indigitada ação judicial eram atinentes a
remunerações da inatividade (reforma), essas estariam isentas do imposto de renda.
Vale registrar que a data de autuação do processo judicial deu-se em 15/08/1986, sob a
numeração original 86.00.300673, o que não permite inferir que os reclamos se deram
sobre verbas da inatividade.

09 – No caso, pela análise e interpretação da Súmula Carf no 63 a mesma indica
quais os rendimentos seriam isentos:
Súmula CARF no 63 - Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

10 – Portanto, correta a decisão de piso que julgou improcedente a impugnação,
uma vez que apesar de ter recebidos os rendimentos em 2008, época em que estava reformado e
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.817 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13637.000267/2010-42

portador de moléstia grave, a ação originária de 1986 tinha por natureza a cobrança de valores
relativos a diferenças de remuneração, não sendo valores de reforma como militar, e diante da
necessidade de interpretação restritiva das regras de isenções, conforme art. 111 do CTN.
Conclusão
11 - Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO, na forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital